Tribunal: TJMT
Processo: 1035258-70.2020.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035258-70.2020.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), ORAIDE JACKELINE PRATES - CPF: 002.101.641-07 (APELADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1035258-70.2020.8.11.0002

APELANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

APELADO: ORAIDE JACKELINE PRATES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. REQUISITOS DO ART. 485, III E § 1o, DO CPC, OBSERVADOS. NÃO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação. No mérito, o recorrente objetivava a reforma da sentença que extinguiu a execução fiscal por abandono da causa, sob o fundamento de ausência de observância ao procedimento legal e à necessidade de intimação pessoal para impulsionar o feito, bem como sustentava violação à Súmula 240 do STJ e ao princípio da vedação à decisão surpresa.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que extinguiu a execução fiscal por abandono da causa observou os requisitos do art. 485, III e § 1o, do CPC, bem como o devido processo legal, e (ii) estabelecer se a aplicação subsidiária do art. 485 do CPC é compatível com a Lei de Execução Fiscal (Lei no 6.830/80).

III. Razões de decidir

3.

A sentença de extinção do processo por abandono da causa está em conformidade com o art. 485, III e § 1o, do CPC, pois a parte exequente foi intimada por duas vezes, incluindo intimação pessoal, para suprir sua inércia e promover o andamento do feito, sem apresentar qualquer manifestação nos autos.

4.

Não há violação ao princípio da vedação à decisão surpresa (CPC, art. 10), já que a parte exequente foi previamente advertida sobre a possibilidade de extinção do processo em caso de inércia.

5.

A aplicação subsidiária do art. 485, III, do CPC é compatível com o rito da Lei de Execução Fiscal (Lei no 6.830/80), conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.120.097/SP) e jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sendo a extinção pelo abandono da causa uma sanção processual distinta do arquivamento provisório previsto no art. 40 da referida lei.

6.

A Súmula 240 do STJ, que impede a extinção do processo sem requerimento da parte ré em caso de citação válida, não se aplica às hipóteses de execução fiscal não embargada, conforme entendimento pacificado no Tema 314 do STJ.

7.

A responsabilidade pelo impulso processual em execuções fiscais recai sobre o exequente, que deve diligenciar para o prosseguimento do feito, incluindo a localização de bens do devedor e a regularização do polo passivo, sob pena de extinção por abandono.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo por abandono da causa é válida quando o exequente, mesmo intimado pessoalmente, permanece inerte por mais de 30 dias, conforme previsto no art. 485, III e § 1o, do CPC.

2.

Não há incompatibilidade entre o art. 485, III, do CPC e os dispositivos da Lei de Execução Fiscal, sendo cabível a aplicação subsidiária do CPC para punir a inércia do exequente.

3.

A Súmula 240 do STJ não se aplica à extinção de execução fiscal não embargada, podendo o juiz extinguir o feito de ofício em caso de abandono.

4.

O princípio da vedação à decisão surpresa não é violado quando a parte é previamente advertida sobre a possibilidade de extinção do processo por inércia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e § 1o, e 10; Lei no 6.830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Recurso de Apelação Cível no 1003048-63.2020.8.11.0002, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, julgamento em 28 de agosto de 2024, publicado no DJE de 31 de agosto de 2024; TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Agravo Interno no 1006810-09.2016.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, julgamento em 23 de abril de 2024, publicado no DJE de 30 de abril de 2024;
TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Recurso de Apelação Cível no 0008773-56.2016.8.11.0013, relatora Desembargadora Graciema Ribeiro de Caravellas, julgamento em 29 de agosto de 2023, publicado no DJE de 30 de agosto de 2023; STJ, AgRg no REsp n. 1.248.866/RS, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 27/9/2011; TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Recurso de Apelação Cível no 0002066-51.2007.8.11.0025, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em 18 de dezembro de 2017, publicado no DJE de 5 de fevereiro de 2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto pelo
Município de Várzea Grande
, contra a decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo recorrente.

O recorrente defende, em síntese, que não foi observada a exigência de intimação pessoal para promover o andamento do feito, conforme disposto no artigo 485, § 1o, do CPC e artigos 25 e 40 da Lei de Execução Fiscal (LEF).

Argumentou, ainda, que, “ao se extinguir a execução fiscal por abandono sem observância do procedimento do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal é ceifar o procedimento previsto em norma especial, objetivando extinguir o processo executivo de forma antecipada e prematura desrespeitando os prazos de suspensão e arquivamento, estes com termo inicial e automático”.

Disse, também, que, “o STJ, no que tange ao Enunciado da Súmula 240, firmou-se no sentido de que havendo citação válida ou manifestação da parte executada, não é dado ao juiz extinguir o processo de ofício, sendo imprescindível o requerimento do réu, dado ser inadmissível presumir-se desinteresse do réu no prosseguimento e solução da causa”.

Asseverou, por fim, que, “a extinção do processo, da forma como posta, torna nula a sentença, pois viola o artigo 10o, do Código de Processo Civil, que trata do princípio da vedação à decisão surpresa”.

Requer
a retratação da decisão, ou, não sendo o caso, a reforma da decisão monocrática e o provimento da apelação interposta, restaurando o andamento do processo executivo.

Não há contrarrazões (Id. 251511166).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1035258-70.2020.8.11.0002

APELANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

APELADO: ORAIDE JACKELINE PRATES

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto, o
Município de Várzea Grande
recorre contra
a decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo recorrente, que objetivava fosse afastada a extinção da execução fiscal de origem pelo abandono da causa.

A análise do mérito do presente agravo interno conduz à manutenção da decisão recorrida, visto que o procedimento adotado na extinção da execução fiscal observou estritamente os ditames legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Direto ao ponto, o artigo 485, III, do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, sendo que o § 1o do referido dispositivo dispõe, ainda, que, nessa hipótese, “a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

No caso dos autos, o Juízo de Primeiro Grau, na data de
8 de março de 2024
, proferiu a seguinte decisão:

Vistos.

Reputo prejudicado o pedido de suspensão processual formulado pela Fazenda-exequente, tendo em vista que o prazo pleiteado já se exauriu.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos
, requerendo o que entender de direito. Registro que, caso pleiteie o prosseguimento da execução, a exequente deverá apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do débito.

Decorrido o prazo sem pronunciamento, intime-se a parte exequente pessoalmente para manifestar, suprindo a falta existente nos autos, sob pena de extinção (CPC, artigo 485, inciso III, § 1o)
.

Transcorrido in albis o prazo para manifestação, certifique-se.

Por fim, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, data registrada no Sistema. (Id. 236026727). [Destaquei].

Consoante se extrai dos expedientes constantes do sistema do Processo Judicial da Primeira Instância, o Município exequente tomou ciência da referida decisão na data de
25 de março de 2024
(expediente 28476192), no entanto, permaneceu inerte. Na data de
22 de abril de 2024
(expediente 30180700) foi novamente intimado, entretanto, nada requereu,
mesmo com a advertência de que, no caso da sua inércia, o processo seria extinto por abandono
.

Daí decorrente, correta a sentença de extinção, visto que
o exequente foi intimado por 02 (duas) vezes
para promover o prosseguimento da execução
e nada demandou
.

Confira-se, por oportuno, o entendimento desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – REQUISITOS DO ART. 485, INCISO III e § 1.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte pelo prazo de 30 (trinta) dias.

2. Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia da parte exequente que, intimada a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

3. Recurso não provido.

(TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Recurso de Apelação Cível no 1003048-63.2020.8.11.0002, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, julgamento em 28 de agosto de 2024, publicado no DJE de 31 de agosto de 2024).

Desse modo, devidamente intimado o exequente por 02 (duas) vezes, para promover o andamento do feito,
não
há falar em violação aos princípios da cooperação, da não surpresa, do contraditório e ampla defesa.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DESPROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL POR ABANONO DA CAUSA – ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO VIA SISTEMA E PESSOALMENTE – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL OBSERVADOS – RESPONSABILIDADE DA PARTE CREDORA EMPREENDER DILIGÊNCIAS – DECISÃO SURPRESA – INCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o art. 485, III, do CPC, é cabível a extinção do processo quando a parte demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal, prevista no §1o, do referido dispositivo.

2. Assim, considerando que o ente estadual foi intimado, por 02 (duas) vezes, via sistema eletrônico e pessoalmente, para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do processo e deixou os prazos assinalados transcorrerem in albis, está configurado o abandono da causa.

3. Outrossim, como cediço, a responsabilidade de empreender diligências a fim de regularizar o polo passivo, localizar bens do devedor e cumprir as determinações do juízo proferidas, compete à parte credora, que deve zelar pelo devido andamento processual.

4. Além disso,
não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa, uma vez que o juízo a quo, após a inércia, reiterou a determinação de intimação da parte exequente, com a advertência de extinção da demanda
.

5. Agravo interno não provido.

(TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Agravo Interno no 1006810-09.2016.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, julgamento em 23 de abril de 2024, publicado no DJE de 30 de abril de 2024). [Destaquei].

Não cabe falar, também, em violação à Súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça, visto que “é possível decretar de ofício a extinção do feito executivo por abandono da causa, independente de requerimento do réu, desde que não embargada a execução, afastando-se, nesta hipótese, a incidência da Súmula 240 do próprio STJ (Tema 314)”. (TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Recurso de Apelação Cível no 0008773-56.2016.8.11.0013, relatora Desembargadora Graciema Ribeiro de Caravellas, julgamento em 29 de agosto de 2023, publicado no DJE de 30 de agosto de 2023).

Inaplicável, ainda, a sistemática do artigo 40 da Lei no 6.830/80, já que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é possível a extinção da ação de execução fiscal com base no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa, e que não há incompatibilidade entre o dispositivo do Código de Processo Civil, que pune a inércia do exequente, e os dispositivos da Lei de Execução Fiscal.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC AO RITO DA LEI 6.830/80. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente.

2. É possível a extinção da ação de execução fiscal com base no art. 267, III, do CPC, por abandono da causa. Precedente: REsp 1.120.097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC.

3. Não há incompatibilidade entre o dispositivo do Código de Processo Civil que pune a inércia da exequente e o art. 40 e parágrafos da Lei 6.830/80, os quais regulam a suspensão do curso da execução, o arquivamento provisório e a prescrição intercorrente, mais voltados à necessidade de estabilizar-se o conflito por imperativo de segurança jurídica do que sanção processual por desídia.

4. Inerte a Fazenda Nacional ao despacho judicial para dar prosseguimento ao feito, impõe-se o desfecho da extinção da ação fiscal e não o seu arquivamento provisório.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp n. 1.248.866/RS, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 27/9/2011).

Em igual sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – FEITO PARALISADO HÁ MAIS DE TRINTA DIAS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 485, III, CPC) - POSSIBILIDADE – CARGA DOS AUTOS PELO EXEQUENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I – “[...] 2. É possível a extinção da ação de execução fiscal com base no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. Precedente: REsp 1.120.097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC. 3. Não há incompatibilidade entre o dispositivo do Código de Processo Civil que pune a inércia da exequente e o art. 40 e parágrafos da Lei 6.830/80. Os quais regulam a suspensão do curso da execução, o arquivamento provisório e a prescrição intercorrente, mais voltados à necessidade de estabilizar-se o conflito por imperativo de segurança jurídica do que sanção processual por desídia. 4. Inerte a Fazenda Nacional ao despacho judicial para dar prosseguimento ao feito, impõe-se o desfecho da extinção da ação fiscal e não o seu arquivamento provisório. [...]” (AgRg no REsp 1248866/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 27/09/2011)

II - Apelo desprovido.

(TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Recurso de Apelação Cível no 0002066-51.2007.8.11.0025, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em 18 de dezembro de 2017, publicado no DJE de 5 de fevereiro de 2018).

De resultado, não verifico plausibilidade nas alegações do agravante, a ensejar a modificação da decisão agravada, de sorte que deve ser preservada pelos seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024